Tribunal: TJDFT
Processo: 0715172-37.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. No caso, entre os vários imóveis de propriedade do Executado/Agravante, somente pode ser considerado bem de família e, portanto, impenhorável, o imóvel utilizado como residência familiar, e, havendo mais de um imóvel residencial, o de menor valor (Lei no 8.009/90, artigos 1o e 5o).
2. A juntada de uma conta de energia elétrica do imóvel penhorado, em nome do Executado/Agravante, não é suficiente para demonstrar que ele reside, efetivamente, no local, sobretudo quando comprovada a existência de diversos outros imóveis em nome dele e a sua citação no processo de Execução em imóvel diverso.
3. Ainda que houvesse prova efetiva no sentido de que o Agravante reside no imóvel penhorado, para que esse fosse reconhecido como bem de família, seria necessária a demonstração da ausência de outros imóveis residenciais e, em havendo mais de um imóvel residencial, far-se-ia necessária a prova de que o imóvel penhorado seria o de menor valor, único sobre o qual recai a proteção legal da impenhorabilidade, nos termos do art. 5o, parágrafo único, da Lei no 8.009/90, salvo no caso de existência de averbação de impenhorabilidade sob a matrícula de imóvel diverso (CC 1.711), em relação à qual não há notícias nos autos.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.